Tribunal: TJBA
Processo: 8034305-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034305-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MANOEL BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE RMC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária, determinando a suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário da parte autora referentes a contrato de RMC, sob pena de multa mensal de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos; (ii) analisar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre a validade do contrato de RMC demanda dilação probatória, razão pela qual se mostra razoável a suspensão temporária dos descontos, a fim de evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravada.

A decisão agravada não acarreta dano irreversível à instituição financeira, que poderá reaver os valores em caso de êxito no mérito.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem caráter coercitivo e somente incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial.

O magistrado de origem fixou multa mensal, e não diária, em valor compatível com a obrigação, demonstrando proporcionalidade e ausência de excesso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: — (não constam precedentes expressos no trecho fornecido).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8034305-82.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A
, e, como parte agravada

MANOEL BISPO DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06